Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO. SOCIEDADE DE PEQUENO PORTE E CARÁTER FAMILIAR. CONFUSÃO ENTRE SEDE E MORADIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto de penhora.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.